Tribunal: TJMT
Processo: 1058472-54.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058472-54.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[SIRO RODRIGUES ALVES - CPF: 774.047.001-59 (RECORRENTE), ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL
.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

N. Recurso:
1058472-54.2024.8.11.0001.

Recorrente(s):

SIRO RODRIGUES ALVES

Recorrida(s):

NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

31/3 a 3/4/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA JUSTIFICADA DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. FALHA NO ACESSO À SALA VIRTUAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença proferida nos autos do processo ID 270866369, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei no 9.099/95, ante a ausência da parte autora à audiência de conciliação. A decisão impôs à parte autora o pagamento das custas processuais, nos termos do art. 51, § 2o, da referida Lei e do Enunciado 28 do FONAJE.

O recorrente alegou que não teve autorização para ingresso na sala virtual, apesar de ter acessado o link disponibilizado, conforme demonstrado em print juntado aos autos (ID 270866355), e requereu a reforma da sentença.

O recorrido, em contrarrazões, impugnou o pedido de justiça gratuita e defendeu a manutenção da decisão recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência do autor à audiência de conciliação por videoconferência, por falta de autorização para ingresso na sala virtual, constitui justificativa idônea a afastar a extinção do processo; (ii) definir se é cabível a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de impugnação à gratuidade da justiça deve ser rejeitada, uma vez que o benefício foi concedido no ID 270866386, inexistindo elementos que infirmem os requisitos legais para sua manutenção.

O art. 22, § 2o, da Lei no 9.099/95, com a redação dada pela Lei no 13.994/2020, autoriza a realização de audiências por videoconferência no âmbito dos Juizados Especiais, desde que assegurada a participação das partes por meio dos recursos tecnológicos disponíveis.

A parte autora comprovou que compareceu virtualmente à audiência, mas não conseguiu ingressar na sala por ausência de autorização de acesso, conforme print anexado no ID 270866355, o que configura justificativa plausível para a ausência, afastando a incidência da penalidade prevista no art. 51, I, da Lei no 9.099/95.

Em casos análogos, esta Turma Recursal já reconheceu a validade de justificativas semelhantes, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito (Recurso Inominado n.o 1008284-51.2024.8.11.0003).

Diante da justificativa acolhida, impõe-se a anulação da sentença, com a remessa dos autos ao juízo de origem para designação de nova audiência de conciliação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência do autor à audiência de conciliação realizada por videoconferência, justificada por falha no ingresso na sala virtual, devidamente comprovada nos autos, não autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito.

A ocorrência de falha técnica no acesso à audiência virtual constitui justificativa idônea para afastar a contumácia e enseja a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 22, § 2o; 51, I e § 2o; 55, caput.

Jurisprudência relevante citada:
TURMA RECURSAL CÍVEL, Recurso Inominado n.o 1008284-51.2024.8.11.0003, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 04/11/2024, DJE 11/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no ID 270866369, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, ante a ausência do reclamante à audiência de conciliação, com fundamento no artigo 51, I, da Lei n° 9.099/95.

Ainda, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 51, § 2o, da Lei no 9.099/95 e Enunciado 28 do FONAJE.

Em argumento recursal, o recorrente alega que a sua ausência à audiência de conciliação foi em razão da não autorização para o ingresso na sala virtual, conforme justificativa apresentada no ID 270866355. Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, por ser concedida na decisão prolatada no ID 270866386, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora, embora devidamente intimada, não compareceu à audiência de conciliação realizada no dia
21/10/2024
,
às 14h20min
(ID 270866354).

No ID

270866355
(em
22/10/2024)
,
a parte autora apresentou justificativa, alegando que, apesar de acessar o
link
disponibilizado para participar do ato processual,
não conseguiu autorização para ingressar na sala virtual,
conforme demonstrado no
print
contendo data e horário, a qual não foi acolhida pelo Juízo de primeiro grau.

Posteriormente, no dia 0
6/11/2024
(ID 270866369), a magistrada singular
prolatou sentença nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Sem delongas, se vê que mesmo ciente da audiência de conciliação, a parte reclamante não compareceu àquela assentada, enquanto que, justificou a ausência esclarecendo que não conseguiu ingressar na sala.

Inobstante a justificativa, deixo de acolher o pedido da reclamante, primeiro porque é obrigatório o comparecimento pessoal das partes na audiência de conciliação, conforme prevê o Enunciado No. 20 do FONAJE, bem como porque não há provas de eventual problema técnico no Microsoft Teams que o impediu acessar a sala virtual.

Outrossim, restando devidamente intimado quanto à audiência, à ausência da reclamante a Solenidade impõe a extinção do feito.

(...)

Por tais considerações, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei n.o 9.099/95.

Custas pela parte reclamante, por força do artigo 51, § 2o, da Lei n. 9.099/95 e Enunciado n° 28 do FONAJE.

(...)”.

O artigo 22, § 2o, da Lei no 9.099/95, com redação dada pela Lei no 13.994/2020, permite a realização de audiências não presenciais no âmbito dos Juizados Especiais, vejamos:

Art. 22. A conciliação será conduzida pelo Juiz togado ou leigo ou por conciliador sob sua orientação.

§ 1o Obtida a conciliação, esta será reduzida a escrito e homologada pelo Juiz togado mediante sentença com eficácia de título executivo. (Incluído pela Lei no 13.994, de 2020).

§ 2o É cabível a conciliação não presencial conduzida pelo Juizado mediante o emprego dos recursos tecnológicos disponíveis de transmissão de sons e imagens em tempo real, devendo o resultado da tentativa de conciliação ser reduzido a escrito com os anexos pertinentes
. (Incluído pela Lei no 13.994, de 2020).
(grifei)

No caso em apreço,
a sentença recorrida
merece reparo
.

Isso porque, o reclamante comprovou que não conseguiu acessar à audiência conciliatória na data e horário agendados,

uma vez que não obteve autorização para
ingressar na sala virtual,
conforme demonstra o
print
anexado ao ID 270866355, no qual consta a seguinte mensagem
: “
Oi, SIRO RODRIGUES! Aguarde—alguém deve admitir você em breve”
.

Em casos semelhantes, este Relator já manifestou nos seguintes termos:

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AUSÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – VIDEOCONFERÊNCIA - PERMISSIVO DO ART. 22, § 2o, DA LEI No 9.099/95 –
AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA INGRESSO NA SALA VIRTUAL - JUSTIFICATIVA ACOLHIDA
– CONTUMÁCIA AFASTADA – DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA E PROSSEGUIMENTO DO FEITO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1008284-51.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024) (destaquei)

Desta feita, a sentença deve ser anulada, a fim de que o processo retorne à origem e siga seu regular processamento, com a designação de nova data de audiência de conciliação.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou provimento
para desconstituir a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025